Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732054-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: G. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE RAMOS RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido por G. R. R., indeferiu o pedido da executada para que fosse limitado o cumprimento da obrigação de custeio integral do tratamento de equoterapia da exequente a prestadores credenciados (ID 242499442, autos 0705306-89.2023.8.07.0014). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 74830016). Contrarrazões apresentadas (ID 75667901). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT atua no feito. Há interesse de incapaz. Ao MPDFT para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator